Tribunal: TJDFT
Processo: 0739439-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSOLVÊNCIA CIVIL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS E RENDIMENTOS DE SÓCIO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedidos de penhora de cotas sociais e rendimentos de sócio, quebra de sigilo bancário e fiscal, e expedição de ofícios às Juntas Comerciais e Cartórios, em ação de insolvência civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de adoção de medidas constritivas e informativas em face dos devedores, diante da alegada ocultação patrimonial e da ausência de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não é possível discutir pedidos não apreciados na decisão agravada, sob pena de supressão de instância.
4. A penhora de rendimentos de sócio e de cotas sociais exige a demonstração da insuficiência de outros bens penhoráveis, o que não se verifica no caso concreto.
5. A quebra de sigilo bancário constitui medida excepcional, somente admitida quando demonstrada sua imprescindibilidade, o que não ocorre na hipótese.
6. A expedição de ofícios às Juntas Comerciais e Cartórios pode ser realizada diretamente pela parte interessada, sem necessidade de intervenção judicial.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.026, 1.053, parágrafo único, CPC, art. 835, inc. IX. CF/1988, art. 5o, inc. X, XII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0726720-20.2025.8.07.0000, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 19.09.2025. TJDFT, AGI 0703877-61.2025.8.07.0000, Rel(a). Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, p. 20.08.2025. TJDFT, AGI 0721576-75.2019.8.07.0000, Rel(a). Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, p. 17.02.2020. TJDFT, AGI 0742036-10.2024.8.07.0000, Rel(a). Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, p. 14.03.2025.